Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731121-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: KATIA DE DEUS MARTINGIL SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709336-62.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da agravada, diretamente em sua folha de pagamento. Pontua entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Afirma que, não tendo sido localizados outros bens passíveis de constrição judicial, a penhora da verba salarial mostra-se medida impositiva, permitindo ao credor a efetividade jurisdicional mediante o recebimento de seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do salário da parte ré, em folha de pagamento. Subsidiariamente, outro valor que entender cabível. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 62169429. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 203994900, autos de origem: Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia e que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, a verba é absolutamente impenhorável. Em que pese a possibilidade excepcional de penhora do salário da parte executada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste. E. Tribunal, quando resta demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família, observa-se, no caso dos autos, que não foram esgotados todos os meios de busca de bens e que ainda existem outras possibilidades de penhora. Portanto, INDEFIRO, por ora, a penhora de 10% do salário da executada. Desse modo, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA MITIGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo a sua sobrevivência. 2. Fica vedado a esta Corte Superior alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de prejudicialidade à dignidade da executada com a penhora de seus rendimentos, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A regra da impenhorabilidade as verbas remuneratórias pode ser relativizada quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) E dessa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Recurso de agravo interno parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810687, 07285465220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1803743, 07415592120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Assim é majoritário o entendimento da jurisprudência mais moderna. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL INCAPAZ DE ABALAR O SUSTENTO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pleito de constrição e determinou o desconto em folha de pagamento do executado no valor mensal de 10% da sua remuneração bruta, na quantidade de parcelas necessárias à satisfação do crédito. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso fundamentando se tratar de verba alimentícia. II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto, esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021. III - No caso dos autos, colhe-se dos relatórios da decisão agravada e do acórdão recorrido que o título executivo data de 2007, tendo havido, desde então, diversas tentativas de satisfação do crédito por parte do ente federal, sem êxito, contudo. A partir dessa observação é que se concluiu pela possibilidade de execução do débito em parcelas fixadas em patamar baixo, incapaz de comprometer o sustento familiar. (...) V - Agravo conhecido e recurso especial provido. (AREsp n. 1.486.084/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1805388, 07442778820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PENHORA DE VALORES SOBRE A APOSENTADORIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o desconto de 30% dos proventos mensais da executada. 1.1. Nesta sede, o exequente requer: a) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o deferimento do bloqueio de 30% da aposentadoria da agravada até a decisão final do feito. 2. O processo na origem se trata de execução de título extrajudicial no qual a parte autora busca o pagamento atualizado da dívida vencida no valor de R$ 54.014,70. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este eg. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, de forma excepcional, considerando a conjuntura particular da situação analisada. 4. Na espécie, verifica-se que o agravante aufere proventos de aposentadoria no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). A decisão agravada deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria do devedor, até a quitação do débito executado. 5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a manutenção da penhora mensal no patamar de 20% (vinte por cento) do provento de aposentadoria, correspondente a R$8.940,79 (oito mil novecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), apresenta-se compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1787534, 07361255120238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte ré recebe remuneração líquida mensal de R$ 8.744,11 (oito mil setecentos e setenta quatro reais e onze centavos), consoante ID 203690591, autos de origem. Nesse contexto, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravada, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. Ademais, não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, não havendo que se falar em impossibilidade da penhora. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a penhora, em folha de pagamento, de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte ré, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), até a quitação total do débito. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 15:46:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador